Tribunal: TJSP
Processo: 2166551-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de rescisão contratual – Decisão que determinou desentranhamento de petição em que arguida "querela nullitatis insanabilis" – "querela nullitatis insanabilis" se consubstancia em ação autônoma que pressupõe não ser mais cabível recurso contra o título judicial formado – Recursos de apelação ainda pendentes de julgamento – Criação de verdadeiro tumulto processual

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de rescisão contratual – Decisão que determinou desentranhamento de petição em que arguida "querela nullitatis insanabilis" – "querela nullitatis insanabilis" se consubstancia em ação autônoma que pressupõe não ser mais cabível recurso contra o título judicial formado – Recursos de apelação ainda pendentes de julgamento – Criação de verdadeiro tumulto processual – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001002054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166551-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARCOS
AURÉLIO CORRÊA PRATA, são agravados TRADE LIFE II – EMPREENDIMENTOS
S/A, TRADEINVEST HOLDING LTDA, LUIS ROBERTO PESSOA GONÇALVES,
SEBASTIÃO SUSSAI, NOVO CÍRCULO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA e
PRISCILA PIZARRO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166551-38.2020.8.26.0000 - Voto no 37.963
2
Agravo de Instrumento no 2166551-38.2020.8.26.0000 – Campinas
Agravante: Marcos Aurélio Correa Prata
Agravados: Trade Life II Empreendimentos S.A. e outros
Juiz Prolator: José Fernando Steinberg
TJSP (Voto no 37.963)
Agravo de Instrumento.
Ação de rescisão contratual
Decisão que determinou
desentranhamento de petição em que arguida “querela
nullitatis insanabilis” “querela nullitatis insanabilis” se
consubstancia em ação autônoma que pressupõe não ser
mais cabível recurso contra o título judicial formado

Recursos de apelação ainda pendentes de julgamento

Criação de verdadeiro tumulto processual Manutenção
da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos
Aurélio Correa Prata contra decisão que, em ação de rescisão contratual
cumulada com repetição de indébito movida em face de Trade Life II
Empreendimentos S.A., indeferiu arguição de “querela nullitatis insanabilis”.
Pretende o agravante a reforma da R. Decisão, para determinar que o MM.
Juízo singular enfrente, fundamentadamente, a arguição de “querela nullitatis
insanabilis” e os pedidos que a cercam, ou, alternativamente e
sucessivamente, essa Colenda Câmara aprecie e defira para declarar nula a R.
Sentença de fls. 549-552, para manter no polo passivo da lide os corréus
Novo Círculo e seus sócios Osório de Almeida Nascimento Costa e Priscila
Pizzarro, com determinação de entranhamento nos autos originários da
petição e documentos de fls. 647-675, sob pena de nulidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166551-38.2020.8.26.0000 - Voto no 37.963
3
absoluta por ofensa ao preceito fundamental ao direito de petição, previsto
nos artigos 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988; e,
1o, do CPC.
Regularmente processado o recurso, foi indeferido o
pretendido efeito ativo (fls. 727/728) e houve a juntada de contraminuta (fls.
731/744).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
O agravante ajuizou ação de rescisão contratual cumulada
com repetição de indébito em face da agravada e outros que foi julgada pela
R. Sentença de fls. 549/552 dos autos principais, contra a qual interpostos
recursos de apelação que estão pendentes de julgamento.
Em seguida, o agravante peticionou nos autos arguindo
“querela nullitatis insanabilis” afirmando que consoante densa pesquisa
realizada em 03.07.2020, apurou que a CVM editou a Deliberação no 737, de
1o de julho de 2015, por ter constatado que a agravada e sócios, corréus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166551-38.2020.8.26.0000 - Voto no 37.963
4
ilicitamente, realizaram oferta pública de valores mobiliários sem prévio
registro ou dispensa deste pela CVM, utilizando-se de apelo ao público para
celebração de contratos que, da forma como vêm sendo ofertados, enquadram-
se no conceito legal de valor mobiliário, sendo imposta multa diária de R$
5.000,00, no caso de descumprimento, sem prejuízo de persecução criminal
pelas infrações já cometidas. Tais fatos relevantíssimos também foram
divulgados amplamente pela imprensa especializada, como o Jornal Valor
Econômico. A razão dessa constituição continuada de diversas matizes da
agravada, ora como sociedade limitada, ora como sociedade anônima, não
tem outro objetivo senão driblar a proibição imposta pela CVM em 2015,
ludibriando consumidores. Assim, diante da proibição, a venda realizada ao
agravante é nula de pleno direito, por contemplar objeto ilícito. Nestes
termos, postulou que seja declarada insubsistente, por nulidade absoluta, a R.
Sentença de fls. 549-552; e, até final pronunciamento acerca dessa Arguição
de Querela Nullitatis Insanabilis, nos moldes dos artigos 300, do CPC; e, 84,
§ 3o, do CDC, digne-se apreciar e deferir, inaudita altera pars et in limine, em
sede de tutela de urgência, os seguintes pleitos: por segurança jurídica,
determinar suspensão da tramitação do Recurso de Apelação de fls. 604-613,
e de fls. 618-629 inclusive o prazo para contrarrazões e Recurso Adesivo;
considerada a gravidade das questões ora suscitadas, com repercussão
inclusive na esfera criminal, pede digne-se abrir vistas dos autos ao insigne
representante do Ministério Público para adoção de medidas de direito que
entender pertinentes; diante das fraudes praticadas pelos réus na celebração
dos contratos com o autor, sem comprovação de prévia autorização CVM,
pede digne-se oficiar à Receita Federal do Brasil para adoção de medidas de
direito, notadamente quanto ao disposto na Instrução Normativa RFB no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166551-38.2020.8.26.0000 - Voto no 37.963
5
1571, de 2 de julho de 201512, dispondo sobre a obrigatoriedade de prestação
de informações relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, publicada no DOU de 03/07/2015, seção 1,
página 32, com implantação da e-Financeira, conforme artigo 4o, inciso I, §
1o, com seguinte redação: Art. 4o Ficam obrigadas a apresentar a e-Financeira:
I as pessoas jurídicas: § 1o A obrigatoriedade de que trata o caput alcança
entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen), pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela Superintendência de Seguros
Privados (Susep) e pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc) (destacou-se); por flagrante fraude contratual-legal
cometidas pelos réus, sem exceção, envolvendo o autor e ludibriando sua boa-
fé, pede digne-se ordenar diligências através do sistema de investigação do
movimentações bancárias SIMBA, disciplinada pela Instrução Normativa
no 03, de 09/08/2010, pelo Conselho Nacional de Justiça
CNJ13, nos
moldes da Carta-Circular no 00354/2010 do Banco Central do Brasil

BACEN, para localização, bloqueio e decreto de indisponibilidade do valor
pago pelo autor aos réus e das demais indenizações perseguidas nessa
demanda; manter no polo passivo dessa demanda até final novo
pronunciamento
sentencial,
os
corréus
Novo
Círculo
Consultoria
Empreendimentos e Participações Ltda, Osório de Almeida Nascimento e
Priscila Pizzarro Costa, com sujeição solidária com os demais réus, aos
pedidos apresentados, haja vista, confessadamente, terem integrado a relação
de consumo mantida com o autor na fase de execução contratual, sendo,
igualmente responsáveis pela causação dos danos, consoante regramento dos
artigos 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34, da Lei Federal no 8.078/90; e, Após,
abrir vistas aos réus acerca dessa arguição e pedidos para, querendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166551-38.2020.8.26.0000 - Voto no 37.963
6
manifestar no prazo legal sob pena de preclusão.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
1. Desentranhem-se a petição e os documentos de fls.
647/675,
porque,
absolutamente,
inadequados
e
inoportunos. Este processo já foi sentenciado, e existem
duas apelações nos autos, pendentes de contrarrazões;
2. De efeito, não é caso de querela nullitatis insanabilis,
ação declaratória voltada para combater vícios processuais
gravíssimos (casos de ineficácia/inexistência), senão de
mera inconformação com aquilo que se decidiu na sentença
retro, o que pode ser debatido na apelação, com ampla
devolutividade;
3. Cumpra-se, integralmente, o ato ordinatório de fls. 643,
com o pagamento do porte de remessa e de retorno e a
abertura de vista para contrarrazões. Após,
remetam-se os autos ao E. TJ/SP, com as nossas
homenagens.”
Correta se mostra a R. Decisão agravada, eis que a “querela
nullitatis insanabilis” se consubstancia em ação autônoma que pressupõe não
ser mais cabível recurso contra o título judicial formado. Não pode ser
substituída por mera petição, juntada, aliás, durante o processamento de
recurso de apelação, ainda não apreciados por esta Colenda Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2166551-38.2020.8.26.0000 - Voto no 37.963
7
Instância.
Há criação de verdadeiro tumulto pela dedução de pedidos
pelo agravante, sem observância das regras processuais, a prejudicar o
processamento dos recursos pendentes de julgamento.
Deve, portanto, ser mantida a R. Decisão agravada.

3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora